Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a solidariamente ao recorrido Banco Bradesco S.A. a (1) restituir o valor de R$ 77,65, referente aos encargos da utilização do cheque especial; (2) pagar, a título de repetição de indébito, o importe de R$ 5.271,39 e (3) indenizar a consumidora, a título de danos morais, com a importância de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões recursais (ID 63057279), a empresa recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não emitiu o cartão de crédito da consumidora, não é credora dos valores pagos e não autorizou a cobrança automática em duplicidade. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar aventada. Subsidiariamente, requer que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, ou que a sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais seja excluída, ou, ainda, que os referidos montantes sejam minorados.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63057280). Contrarrazões apresentadas pela consumidora no ID 63057283. O recorrido Banco Bradesco não apresentou contrarrazões.
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente quanto aos fatos relatados, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Ademais, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).
5. Na origem, a recorrida relata que, em 10/07/2023, realizou o pagamento antecipado da fatura do seu cartão de crédito Visa Infinite, no valor de R$ 5.271,39 (ID 63057236), cuja data de vencimento era o dia 15/07/2023. Afirma, contudo, que no dia 17/07/2023 o valor foi novamente descontado (ID 63057237), com utilização do seu cheque especial para a realização do pagamento integral. Ressalta que não autorizou o desconto em débito automático da sua fatura e que, em que pese tenha tentado solucionar o problema, o valor somente foi parcialmente estornado no dia 07/08/2023 (ID 63057239), sendo o restante utilizado como crédito para pagamento da fatura seguinte. Além disso, refere que foi realizada cobrança de juros pelo uso do cheque especial, no montante de R$ 77,65 (ID 63057239).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Em que pese a responsabilidade solidária estabelecida pelos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto não é possível vislumbrar a existência de nexo causal entre o dano sofrido pela consumidora e qualquer conduta do recorrente, que não tem ingerência sobre as faturas e cobranças realizadas pelo banco emissor do cartão de crédito. Deste modo, não existindo falha na prestação dos seus serviços, deve ser excluída a responsabilidade da empresa representante da bandeira do cartão, que apenas viabiliza a realização das transações por meio dos cartões. Nesse sentido: Acórdão 1834173, 07183751520238070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024; Acórdão 1692430, 07352619620228070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para excluir a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.